Tribunal: TJDFT
Processo: 0754052-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE. RE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia suficiente da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. A agravante sustenta que a exigência de garantia compromete seu sustento e que, diante de sua vulnerabilidade econômica, o juízo deveria flexibilizar tal requisito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de garantia da execução impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando a alegada hipossuficiência econômica da parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, quais sejam: a) presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e b) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 526 – REsp 1.272.827/PE) reforça a necessidade de cumprimento desses requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência econômica para afastar a exigência da garantia.
5. No caso concreto, não há demonstração de garantia suficiente para a execução, nem prova inequívoca da probabilidade do direito alegado pela embargante, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.827/PE (Tema 526); TJDFT, Acórdão 1817254, 07390069820238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 08.02.2024; TJDFT, Acórdão 1715639, 07244381420228070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 21.06.2023.

(m)